Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-64.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0708205-64.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA JACINTA ALVES FEITOSA DECISÃO Indefiro a suspensão do processo, haja vista o incidente de uniformização pender de juízo de admissibilidade, inexistindo qualquer ordem de suspensão. Tampouco há que falar em remessa do feito à TUJ pois desafia para tanto recurso próprio. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator